Tribunal: TJBA
Processo: 8065315-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8065315-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRE SANTOS FERREIRA Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. APELANTE. PRETENSÃO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REVISÃO DE ATO APOSENTADOR. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/32. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MILITAR APOSENTADO. RESERVA REMUNERADA. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE EM 19/06/2012. AÇÃO AJUIZADA EM 17/05/2024. DECURSO TEMPORAL SUPERIOR A DOZE ANOS. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8065315-78.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.